Tribunal: TJMT
Processo: 1045679-83.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045679-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAYNA REGINA TAVARES GORGETTE - CPF: 063.284.441-84 (RECORRENTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MANTIDA. MÉRITO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CNH PROVISÓRIA. NÃO EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 281, §2º, E 281-A, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS MULTAS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 274950873 – reclamação nº 1045679-83.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que reconheceu, de
ofício, a incompetência territorial
do JEFAZ, em relação ao reclamado
MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS, e

julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos em desfavor dos reclamados MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do DETRAN-MT.

- PRELIMINAR.

- da incompetência territorial.

Conforme reconhecido na sentença, os autos de infrações lavrados pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o foram no exercício de sua competência de fiscalização de trânsito prevista no art. 24 do CTB. Deste modo, falece competência ao JEFAZ da Capital apreciar eventual irregularidade deles decorrentes, devendo ser mantida a conclusão do juízo de origem, no tema.

Preliminar acolhida na origem, e mantida, para o reconhecimento da incompetência territorial do JEFAZ da Capital, para apreciar eventual irregularidade de infração autuado em Município diverso da Capital.

- MÉRITO.

- da situação fática.

A Recorrente alega que, ao tentar converter sua Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação definitiva (CNH), em 18/4/2024, foi surpreendida com a informação de que não poderia concluir o procedimento administrativo, em razão de restrição registrada em seu prontuário no sistema do DETRAN/MT, decorrente de infração de trânsito (
id. 274950858
).

Sustenta que
não recebeu qualquer notificação válida
referente às infrações, mesmo mantendo seu endereço devidamente atualizado junto ao órgão de trânsito.

No que se refere ao
Auto de Infração P.CUIABÁ-290670-SG00387508
,
lavrado no Município de Cuiabá em 6/12/2019, por avanço de sinal vermelho captado por fiscalização eletrônica, se deu
antes mesmo da emissão da CNH provisória da Autora
,
razão pela qual
não poderia ser responsabilizada pela pontuação decorrente
,
sem a devida notificação e oportunidade de defesa
.

Do seu lado, o Recorrido (
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
) defende a regularidade do procedimento administrativo, argumentando que as notificações de autuação e penalidade foram devidamente expedidas dentro do prazo legal, contendo todas as informações exigidas pela legislação de trânsito, como data, local da infração, identificação do veículo, do agente e do equipamento eletrônico utilizado (
id. 166933752
).

- da notificação.

De acordo com o parágrafo segundo do art.
281, e art. 281-A
do CTB, fica determinado que, obrigatoriamente, o atuado deve ser notificado para apresentação de defesa prévia, com prazo nunca inferior a 30 (
trinta
) dias.

Nesse sentido:

“Súmula n. 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No caso, embora a parte Recorrida MUNICÍPIO DE CUIABÁ tenha apresentado extrato de multa e notificações no corpo da contestação (
id. 274950865
), inexiste assinatura do infrator ou qualquer prova de que o Recorrente tenha tomado ciência das penalidades, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (
A.R.
). Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.186.998/SP – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 8/5/2023 - DJe 10/5/2023
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1018466-50.2022.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 14/11/2023 – DJe 16/11/2023
) e (
TJSP – 9ª CDPb – RApC nº 1040301-96.2015.8.26.0114 – rel. Desembargador Notarangeli – j. 4/9/2019
).

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
manter o acolhimento da preliminar, reconhecida na origem;
a.2)
reformar a sentença recorrida, para:
a.3)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:
a.3.1)
tornar nula a multa decorrente do auto de infração nº 290670-SG00387508/MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
a.3.2)
determinar o cancelamento da pontuação dela decorrente, no prontuário do Recorrente.
b
)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025